Tribunal: TJSP
Processo: 1021442-78.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Via adequada. Inexistir discussão sobre lei em, tese, mas em relação aos efeitos concretos da revogação de benefício fiscal. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pretensão da autora de não sujeição ao Decreto Estadual 64.213/2019 no ano calendário de 2019. Admissibilidade. Observância aos princípios da anterioridade. Vedação ao aumento

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Via adequada. Inexistir discussão sobre lei em, tese, mas em relação aos efeitos concretos da revogação de benefício fiscal. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pretensão da autora de não sujeição ao Decreto Estadual 64.213/2019 no ano calendário de 2019. Admissibilidade. Observância aos princípios da anterioridade. Vedação ao aumento imediato, ainda que indireto, da carga tributária. Inteligência do artigo 150, III, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.